Tribunal: TJBA
Processo: 0763720-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763720-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NEUZA SOUZA SANTOS - ME Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR OU BENS NÃO CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, em razão da inércia da Fazenda Pública mesmo após intimações pessoais para impulsionar o feito. O Município recorrente defende a aplicação do art. 40 da LEF, com suspensão do feito e posterior arquivamento. II. Questão em discussão: Discute-se se, diante da omissão do exequente em atender determinações judiciais após intimação pessoal, seria aplicável a extinção por abandono de causa, conforme o art. 485, III, do CPC, ou se a hipótese se enquadraria no procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. III. Razões de decidir: O art. 40 da LEF se destina às hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso. A extinção do feito decorreu da reiterada desídia do Município, que permaneceu inerte mesmo após intimações pessoais específicas para manifestação no processo. A intimação pessoal é requisito legal para extinção por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e foi devidamente cumprido nos autos. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da execução fiscal encontra respaldo no art. 1º da LEF. O STJ consolidou entendimento de que, mesmo em execução fiscal sem triangularização, a inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal autoriza a extinção do processo por abandono. A jurisprudência ainda afasta a aplicação da Súmula 240/STJ nos casos em que não houve citação da parte executada. IV. Conclusão Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0763720-91.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DO SALVADOR e parte recorrida NEUZA SOUZA SANTOS - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA